Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724847-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA LIMA MESQUITA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VERDES VALES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC, confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade das alegações de fato nela aduzidos no que concerne à afirmada situação de insuficiência financeira. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que atine à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Quanto ao limite de renda de quem postule essa benesse, reconheço possível concedê-la a quem aufira rendimentos brutos que não extrapolem 5 (cinco) salários-mínimos, por ser esse o parâmetro adotado por essa c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT e pela Defensoria Pública do Distrito Federal para conceder assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Isso posto, DETERMINO seja intimada a parte recorrente, que requereu a gratuidade de justiça nesta instância recursal, a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, tais como: comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas, faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora